Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-35.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007967-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KEMPES BIDOIA FARIAS - CPF: 012.832.391-40 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0007-01 (RECORRIDO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ABALOAMENTO DE VEÍCULO – CULPA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MORAL POR INDISPONIBILIDADE DO ÚNICO VEÍCULO E GASTOS DESNECESSÁRIOS – SITUAÇÃO QUE SE INCLUI EM DANO MATERIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO OU A INTEGRIDADE FÍSICA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples abalroamento de veículo, ainda que por culpa de preposto da parte promovida, conforme precedentes desta e de outras Turmas Recursais, não é suficiente para configuração de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado, especialmente porque a suposta existência de apenas um veículo e a realização de gastos não previstos após o acidente se insere na concepção de dano material.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano material (R$ 1.787,00), mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral ao argumento de que não há provas de que as consequências do abalroamento tenha lhe causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, tenham interferido intensamente no comportamento psicológico, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente
a pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante o valor
de R$ 1.787,00 (um mil setecentos e oitenta e sete reais)
, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso –
16/01/2019 –
(súmula 43/STJ)
,
e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou que suportou dano moral porque ficou privado da utilização do veículo, único bem da família, em período em que a esposa estaria gestante, tendo que “tendo o mesmo que providenciar várias formas de poder acompanhar a gestação da sua filha e esposa”.

Sustentou que “todo o transtorno vivenciado pelo Recorrente desde o acidente até a possibilidade de um eventual acordo extrajudicial, acordo este que não foi concretizado, potencializa não somente a existência do dano moral, mas também ocasiona a sensação de angustia, aflição, receio, entre outros aspectos que atinge a honra subjetiva do Recorrente”.

Invocou o sentimento de raiva, frustração, angústia e ansiedade, bem como sustentou que “a forma imprudente durante a condução do veículo por parte do motorista da empresa Recorrida, é fato suficiente para presumir a existência de dano moral em decorrência da indisponibilidade financeira, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa), já que o Recorrente teve que arcar com custos que não estavam em seu orçamento”.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve a apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade com base em documentação constante nos autos que comprovam a hipossuficiência.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para fixar indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que esta magistrada comunga do entendimento do magistrado
a quo
no sentido da inexistência de prova do abalo moral.

No caso, a situação exposta na inicial não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não é verificável na espécie a presença de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

O simples abalroamento de veículo, ainda que por culpa de preposto da parte promovida, conforme precedentes desta e de outras Turmas Recursais, não é suficiente para configuração de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado, especialmente porque a suposta existência de apenas um veículo e a realização de gastos não previstos após o acidente se insere na concepção de dano material.

Assim, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021